Tribunal: TJBA
Processo: 8013677-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013677-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA CATHARINA CARDOSO GARCIA LEAL Advogado(s): MARIA PAULA GARCIA HAYE AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA. IDOSO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em ação revisional proposta por beneficiária de plano de saúde coletivo por autogestão, visando à limitação de reajuste anual aplicado em novembro de 2024. O contrato foi firmado com a operadora CASSI VIDA SALVADOR em 28/09/2022. O reajuste elevou a mensalidade de R$ 1.171,95 para R$ 1.812,42, aumento superior ao índice FIPE Saúde do período (8,12%). A agravante é idosa (62 anos), aposentada, com renda de aproximadamente R$ 3.919,82. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da ausência de demonstração técnica da sinistralidade e de estudos atuariais, é cabível o controle judicial do reajuste anual aplicado por plano de saúde de autogestão, mediante tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão (Súmula 608/STJ) não impede o controle judicial com base nos princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual (CC, arts. 421 a 423). 5. O reajuste anual deve ser previamente demonstrado por documentos técnicos (pareceres, estudos atuariais, planilhas), o que não ocorreu nos autos. 6. Verificada majoração de 54,65%, muito superior ao índice FIPE Saúde, sem justificativa técnica adequada, em contrato com previsão expressa de reajuste conforme tal índice. 7. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde da Agravante, idosa e aposentada, ante o risco de descontinuidade da cobertura médica. 8. Prevalência do direito à vida e à saúde sobre o risco patrimonial reversível suportado pela operadora. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. É admissível o controle judicial de reajuste anual aplicado por operadora de plano de autogestão quando ausente demonstração técnica da necessidade de recomposição do equilíbrio contratual. 2. Na ausência de justificativa atuarial idônea, é cabível, em sede de tutela de urgência, a limitação do reajuste ao índice previsto contratualmente, como o FIPE Saúde.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422 e 423; CPC, art. 300, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJBA, AI 8039645-41.2024.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 05.11.2024; TJBA, AI 8056703-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, j. 03.07.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº. 8013677-72.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que é agravante MARIA CATHARINA CARDOSO GARCIA LEAL e agravada CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA